Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-27.2020.8.11.0078
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-27.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA - CPF: 645.691.792-15 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4595-00 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS EM PROCESSO CRIMINAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de R$ 704.520,00 apreendidos em 06/12/2009 quando da prisão do autor por porte ilegal de arma e formação de quadrilha. Os valores foram entregues ao Banco do Brasil sob suspeita de vinculação com roubo à agência de Paranatinga/MT. O autor não foi denunciado pelo crime de roubo. A sentença penal (processo nº 976-38.2010.811.0078) determinou a restituição ao Banco, ressalvando expressamente que "a decisão não possui natureza definitiva, de sorte que qualquer interessado poderá fazer uso das vias ordinárias para reclamar os valores". O juízo cível indeferiu prova oral e julgou antecipadamente a lide, concluindo que houve perdimento automático dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova oral requerida para comprovar propriedade, licitude e desvinculação dos valores apreendidos do crime investigado, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve aspectos fáticos complexos que não se limitam a questões exclusivamente jurídicas, demandando dilação probatória para esclarecimento da natureza da decisão penal, da propriedade e licitude dos valores, e das circunstâncias da apreensão.

A sentença penal expressamente ressalvou o caráter não definitivo da restituição, reconhecendo judicialmente que subsistia dúvida quanto à titularidade definitiva dos valores, o que não pode ser interpretado como mera formalidade.

O autor apresentou documentos que constituem princípio de prova da origem lícita (contrato de compra e venda, declaração de imposto de renda e execução fiscal da Receita Federal), os quais merecem ser complementados pela prova oral requerida.

A prova oral é pertinente para esclarecer as circunstâncias da apreensão, a origem dos valores, a ausência de relação com o roubo investigado, as razões da não denúncia pelo Ministério Público, e a contradição aparente entre os valores pleiteados no processo criminal (R$ 30.000,00) e na ação cível (R$ 704.520,00).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a parte requer prova relevante e tem seu pedido indeferido, sobrevindo julgamento contrário ao seu interesse (STJ, REsp 1640578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/02/2017).

A sentença fundamentou-se equivocadamente ao concluir que a decisão penal declarou automaticamente o perdimento dos valores, contrariando a ressalva expressa de seu caráter não definitivo e a ausência de decreto formal de perdimento (art. 91, II, do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia envolve aspectos fáticos complexos sobre propriedade e licitude de valores apreendidos, especialmente quando a sentença penal ressalvou expressamente o caráter não definitivo da restituição, admitindo discussão pelas vias ordinárias.

A decisão penal que determina restituição de valores com ressalva expressa de caráter não definitivo não equivale a declaração automática de perdimento, impondo-se instrução probatória adequada na esfera cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001328-27.2020.8.11.0078

JOSE ANTONIO FERREIRA X BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores apreendidos ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, o apelante suscit
a
preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir provas que comprovariam suas alegações, especialmente quanto à propriedade, licitude e desvinculação dos valores com os fatos em apuração.

No mérito, sustent
a
que a decisão criminal que determinou a restituição dos valores ao Banco do Brasil não foi definitiva, mas sim provisória, permitindo expressamente que qualquer interessado buscasse a restituição pelas vias ordinárias. Argumentou que não houve decreto de perdimento dos valores na sentença penal, tampouco comprovação de eventual ilicitude dos numerários apreendidos.

Aleg
a
ainda que comprovou a propriedade e licitude dos valores por meio de contrato particular de compra e venda de imóvel, declaração de imposto de renda e execução fiscal movida pela Fazenda Nacional referente ao imposto de renda declarado sobre os valores apreendidos.

Sustenta
que o
apelado
estaria enriquecendo ilicitamente às custas do apelante, por ser pessoa estranha à relação processual que originou a apreensão dos valores.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, determinando-se que o apelado providencie a imediata restituição do valor de R$ 704.520,00, devidamente corrigido desde a data da apreensão, bem como apresente extratos de movimentação bancária e planilha de cálculos atualizada sobre os investimentos e aplicações realizados durante o período em que permaneceu com os valores.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil defendeu a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

O apelante alega que, intimado a especificar as provas que pretendia produzir, requereu a produção de prova oral, com a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar a propriedade, a licitude e a desvinculação dos valores apreendidos em relação ao crime investigado, bem como para demonstrar que a decisão penal que determinou a restituição ao apelado não teria caráter definitivo.

Sustenta que o indeferimento dessa prova pelo juízo de origem, que optou pelo julgamento antecipado da lide, teria prejudicado a comprovação de suas alegações, configurando cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide encontra previsão no art. 355, I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

A norma processual confere ao magistrado, como destinatário da prova, a prerrogativa de avaliar a pertinência e a necessidade da produção probatória requerida pelas partes, podendo indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Contudo, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida com cautela, especialmente quando a
parte demonstra a relevância da prova para o deslinde da controvérsia.

No caso, a controvérsia não se limita a questões exclusivamente jurídicas ou documentais.

Ao contrário, envolve aspectos fáticos complexos que demandam esclarecimento, notadamente
a
natureza da decisão penal que determinou a restituição dos valores ao Banco do Brasil
, em que o
cerne da questão reside na interpretação da decisão proferida na sentença penal (processo nº 976-38.2010.811.0078), que assim dispôs:

"Com relação ao numerário apreendido, ratifico a decisão das fls. 680-681, que determinou
a restituição ao Banco do Brasil. Ampara-se a providência nos seguintes fundamentos: a) há veementes indícios de que os valores são decorrentes do assalto
ocorrido no Município de Paranatinga (...) d) a decisão de restituição não possui natureza definitiva, de sorte que qualquer
interessado poderá fazer uso das vias ordinárias para reclamar os valores"
.

A sentença penal expressamente ressalvou o caráter não definitivo da restituição, admitindo expressamente a discussão pelas vias ordinárias. Esta ressalva não pode ser interpretada como mera formalidade, mas como reconhecimento judicial de que subsistia dúvida quanto à titularidade definitiva dos valores.

Ademais, o apelante
trouxe aos autos documentos que, em tese, indicariam a origem lícita dos valores:
como o c
ontrato particular de compra e venda de imóvel
, d
eclaração de imposto de renda
, e
xecução fiscal movida pela Fazenda Nacional
.

Embora tais documentos sejam unilaterais e possam ser objeto de questionamento quanto à sua força probatória,
não se pode negar que constituem princípio de prova que merece ser complementado por outros meios, notadamente a prova oral.

Por outro lado, o
apelado sustenta que o apelante, no processo criminal, teria pleiteado a restituição de apenas R$ 30.000,00, enquanto na presente ação pleiteia R$ 704.520,00. Esta contradição, embora relevante, não pode ser apreciada adequadamente sem que se ouçam as partes e eventuais testemunhas sobre as circunstâncias da apreensão e dos pedidos formulados.

Assim, a
prova oral poderia esclarecer
a
s circunstâncias concretas da apreensão
, a
origem específica dos valores
, a
relação (ou ausência de relação) com o crime de roubo investigado
, a
s razões pelas quais o Ministério Público não ofereceu denúncia pelo crime de roubo
e o
contexto da declaração de imposto de renda e da execução fiscal
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer a produção de prova relevante para o deslinde da controvérsia e tem seu pedido indeferido, sobrevindo julgamento contrário ao seu interesse.

Analisando detidamente os autos, verifico que a matéria controvertida não se resume a questões exclusivamente de direito, como concluiu o juízo
a quo
.

A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que "
a decisão determinando a restituição dos valores em favor do Banco do Brasil automaticamente declarava o perdimento dos valores em relação ao autor, até então réu
".

Ocorre que tal conclusão
c
ontraria a literalidade da decisão penal, que expressamente ressalvou seu caráter não definitivo
, p
rescinde de análise aprofundada
sobre a propriedade e licitude dos valores, questões eminentemente fáticas
, i
gnora a complexidade do contexto em que se deu a apreensão e a posterior tramitação do processo criminal
e n
ão enfrenta adequadamente a alegação do apelante de que não houve decreto formal de perdimento na sentença penal (art. 91, II, do
Código Penal).

O indeferimento da produção de prova oral, seguido de julgamento contrário ao interesse do apelante, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja realizada a devida instrução processual.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar e, por consequência,
DOU
PROVIMENTO

do recurso,
para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada a instrução processual, com a produção da prova oral requerida pelo apelante, e posterior prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026